Tribunal: STF
Processo: RE 97412
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-22
Data de publicação: 1982-10-22

Ementa:
PROCESSO CRIMINAL. CONDENAÇÃO A PENA DE DETENÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, EIS QUE NÃO FICOU COMPROVADA A
ALEGADA OFENSA AO ART-153, PARAGRAFOS 15 E 16 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, PERMANECENDO O OBSTACULO PREVISTO NO ART-325, INC-I, DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.